Tribunal: TJES
Processo: 5033935-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033935-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIA DROGASIL S/A e outros
RECORRIDO: ALADI ANTONIO NICKHORN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5033935-60.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
RAIA DROGASIL S/A e JANE ODETE DA SILVA

RECORRIDO:
JANE ODETE DA SILVA, ALADI ANTONIO NICKHORN e RAIA DROGASIL S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CPF EM COMPRAS REALIZADAS NA FARMÁCIA. ALEGAÇÃO DE USO POR EX-COMPANHEIRO CONTRA QUEM EXISTE MEDIDA PROTETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE SEGURANÇA NA TRATATIVA DE DADOS PESSOAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JANE ODETE DA SILVA em face de ALADI ANTONIO NICKHORN e RAIA DROGASIL S/A.

Em síntese, a autora narra que é titular de um plano de saúde da UNIMED que lhe concede descontos na aquisição de medicamentos na requerida RAIA DROGASIL S/A. Alegou que seu ex-companheiro, o corréu ALADI ANTONIO NICKHORN, tem utilizado indevidamente o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) para realizar compras de medicamentos com desconto na farmácia, sem o seu consentimento, mesmo após o término do relacionamento. Aduziu que a situação foi descoberta quando passou a receber informações sobre compras e benefícios vinculados ao seu CPF, que ela não havia realizado. Informou que tentou solicitar o bloqueio do uso de seu CPF por terceiros na Drogasil, especialmente pelo Sr. ALADI, mas foi informada de que o bloqueio só seria possível mediante o cancelamento de seu cadastro e a exclusão de sua conta na farmácia, o que lhe causaria prejuízos em relação aos descontos do convênio. Relatou, ainda, que é vítima de violência doméstica e possui medida protetiva de urgência deferida contra o requerido ALADI ANTONIO NICKHORN, com a prática do uso indevido do CPF demonstrando a insistência em mantê-la em situação de vulnerabilidade e controle. Diante do exposto, pugnou que a requerida RAIA DROGASIL S/A seja compelida a se abster de realizar vendas vinculadas a seu CPF sem a devida comprovação de identidade por meio de documento oficial, a condenação dos requeridos a restituir eventuais valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido ALADI ANTONIO NICKHORN, sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, alegou que, durante a união estável, as finanças e despesas, incluindo plano de saúde e medicamentos, eram administradas em conjunto. Aduziu que, após a separação, continuou auxiliando a autora financeiramente, contudo, reiterou que jamais utilizou o CPF da ex-companheira para fazer absolutamente nada sem autorização, nem quando estavam juntos, e muito menos depois da separação. Argumentou que não há dever de indenizar, pois não estão presentes os elementos da responsabilidade civil (conduta, dano, nexo de causalidade e culpa). Sustentou a inexistência de conduta ilícita de sua parte, pois jamais realizou as compras indevidas. Alegou a ausência de dano (material ou moral), pois a autora não comprovou a existência de débito ou dívida efetiva em seu nome. Defendeu que a autora não demonstrou o alegado abalo moral que ultrapasse um mero dissabor. Afirmou a ausência de culpa, pois nunca agiu para ofender a autora ou denegrir sua imagem. Argumentou que, se houver erros no cadastramento ou nas compras junto à Farmácia, cabe à corré RAIA DROGASIL S/A esclarecer à autora, pois se trata de uma relação entre a autora e a Drogasil, e não com o contestante. Por fim, pugnou pela improcedência de todos os pedidos da parte autora.

Já a requerida RAIA DROGASIL S/A, em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou seu compromisso com a ética, transparência, segurança técnica e jurídica, e a proteção de dados, implementando um programa de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Informou que adota diversas medidas de segurança, como controle de acesso e criptografia, para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. Sustentou que, se houve algum dano, este ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, o ex-companheiro da autora, que é o motivador dos atos, não sendo a farmácia a responsável. Defende que a pretensão de condenação por danos morais é fadada ao insucesso e uma "tentativa de se alcançar proveito econômico, sem nenhum fundamento". Por fim, pugna pela total improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para determinar que a

Requerida Raia não realize venda de produtos para terceiros utilizando o CPF da

Autora, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais), até o limite de

competência deste Juízo.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de indenização por dano moral.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16471966, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que houve frontal violação de seus direitos de intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 5º, X, da CF). Defende que a violação de dados pessoais e o uso indevido de informações sensíveis, especialmente em relação consumerista e por fornecedor de grande porte, geram dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psíquico profundo. Aduz que, o fato de a utilização indevida do CPF ter sido praticada por seu agressor, contra quem possui medida protetiva, reforça sua situação de hipervulnerabilidade, gerando medo, desrespeito e abalo à dignidade. Argumenta a falha na prestação do serviço por negligência da requerida RAIA DROGASIL S/A em não impedir o uso indevido de seu CPF sem mecanismos mínimos de verificação de identidade. Por fim, requer a reforma da sentença para o fim de condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Também irresignada com a sentença prolatada, a requerida RAIA DROGASIL S/A interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não tem qualquer responsabilidade no ocorrido, argumentando que o fato se deu por culpa exclusiva de terceiro, ou seja, do ex-companheiro da recorrida. Afirma que apenas aplica o desconto disponível quando o CPF é informado, não tendo controle sobre a liberação desses dados a terceiros, que é prerrogativa exclusiva da autora. Defende que o cadastro da recorrida está vinculado ao plano de saúde UNIMED, e a farmácia não tem competência para realizar alterações na base de dados desse terceiro. Argumenta ser impossível o cumprimento da determinação judicial de impedir o uso do CPF por terceiros, pois o sigilo é de responsabilidade exclusiva do titular do dado. Requer a redução da multa diária (astreintes) fixada na sentença, alegando que o valor é desproporcional e injusto, principalmente diante da inviabilidade de cumprimento da obrigação. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede preliminar, o recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente JANE ODETE DA SILVA, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a redução da multa arbitrada, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Desde logo, destaca-se que a relação entre a parte autora e a requerida RAIA DROGASIL S/A é de consumo, já que a autora e a empresa ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, observo que a recorrente RAIA DROGASIL S/A alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer imposta na sentença, sustentando que a sigilosidade do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é prerrogativa exclusiva de seu titular, inexistindo meios técnicos capazes de evitar que terceiros utilizem indevidamente tais dados para efetuar compras em seu sistema.

Contudo, a tese defensiva não procede. Ainda que o CPF seja um dado pessoal de titularidade do consumidor, é dever do fornecedor garantir a segurança e confiabilidade de suas transações comerciais, adotando protocolos de verificação e controle interno aptos a prevenir fraudes e impedir a utilização indevida de dados de terceiros.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, abrangendo os danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, inclusive aquelas relacionadas à ausência de mecanismos eficazes de segurança.

Assim, cabe à empresa recorrente assegurar que, no âmbito de suas atividades comerciais, não ocorra a utilização indevida de dados pessoais para concretização de compras, sob pena de responsabilização pelos prejuízos advindos ao consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FORNECEDOR DE BENS E SERVIÇOS - OPERAÇÕES COM USO INDEVIDO DO CPF DO CLIENTE - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. -
O Fornecedor de bens e serviços, que disponibiliza e gere sítio eletrônico de compras, responde objetivamente pela utilização indevida de dados cadastrais de Cliente (CPF) em transações realizadas por terceiro
( CDC - art. 14)- Esses eventos contrariam o sistema protetivo da Lei nº 8.078/1990 e configuram negligência deflagradora de dano moral ao Consumidor - Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito . (TJ-MG - AC: 10000200435360001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) (gn).

No tocante ao pleito de redução da multa diária cominada, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Como já amplamente discutido, não há que se falar em inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer/não fazer, uma vez que incumbe à empresa recorrente adotar medidas eficazes de segurança para evitar a utilização indevida de dados pessoais de terceiros em suas operações comerciais.

A multa fixada em primeiro grau não se revela excessiva ou desproporcional, encontrando-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de compatível com o valor econômico da obrigação e com a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalte-se que a função primordial das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, e não constituir penalidade pecuniária ou meio de enriquecimento indevido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a multa cominatória somente comporta revisão quando se mostra manifestamente exorbitante ou insuficiente para alcançar sua finalidade coercitiva:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES . POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, como corretamente assinalado pelo juízo
a quo
, ainda que a parte requerente tenha sustentado a utilização indevida de seu CPF por terceiros, não produziu qualquer prova mínima apta a corroborar suas alegações.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não bastando a mera narrativa desacompanhada de elementos probatórios.

Assim, diante da ausência de documentação idônea que comprove o uso indevido de seus dados pessoais ou a efetiva realização de transações fraudulentas em seu nome, não há como acolher a pretensão autoral, devendo ser mantida a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à improcedência do pedido de condenação por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto pelas partes
e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, quanto à recorrente JANE ODETE DA SILVA, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)